Tribunal: STF
Processo: HC 64196
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES:
1. NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, 'IN CASU', INEXISTENTE
CONFLITO DE INTERESSE E DEFESAS.
2. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DESIGNAÇÃO DE CURADOR.
3. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.